Tribunal: TJMT
Processo: 0000697-18.2019.8.11.0052
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000697-18.2019.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EUGENIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 730.931.731-91 (RECORRENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 459.648.821-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, NA FROMA TENTADA, POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA

2. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESACOLHIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS –
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–

MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO – 3. INCIDÊNCIA DE
QUALIFICADORA – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 4,
P
LEITO
DE ABSOLVIÇÃO
DO RECORRENTE
EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
NÃO
ACOLHIMENTO – RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA –
VIS ATRACTIVA
EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS – 5.
POSTULADA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUPLEMENTARES FIXADO PARA O DEFENSOR DATIVO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR FIXADO PELO JUIZ
O DE PRIMEIRO
GRAU
SUFICIENTE
PARA A REMUNERAÇÃO DO TRABALHO EXECUTADO – APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO N. 984 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 6. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente
em relação
a
os fatos que lhe são imputados
, porqu
e
, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
a

s
entença
de pronúncia
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas

devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
,
eis que nesta fase processual
prevalece
o
aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
. A tese de legítima defesa
somente
deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

3
.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
Sendo a
ssim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Carta Política do Brasil.

4
.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do
s
delito
s
conexo
s
, em razão de sua
vis atrativa
.

5.
As
tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o trabalho executado pelo advogado
, nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n.
984 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que cabe ao julgador, ao fixar tal verba, levar em consideração não apenas a referida tabela, mas a complexidade da causa e a qualidade do trabalho desempenhado pelo defensor. Portanto, se o valor fixado pelo juízo de primeiro grau está condizente com o
trabalho
apresentado pelo
advocatus
é de rigor a manutenção dessa verba para remunerar o serviço por ele prestado.

6
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eugênio Ferreira da Silva

contra a sentença prolatada pelo Ju
iz de Direito da Vara Única
da
C
omarca de
Rio Branco
/
MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0000697-18.2019.8.11.0052
,
código
58184
,

pronunci
ando-o

pela prática
do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada, descrito no art. 121, §2º, I
I
, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima José Gonçalves de Oliveira)
; bem como
pelos crimes conexos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos
arts
. 12,
caput
, e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03
,
determinando
sua submissão
a julgamento pelo Conselho de Sentença d
a referida
unidade judiciária.

O recorrente, nas razões
que se encontram
ID

141612683
,

postula
sua
impronúncia [leia-se: despronúncia] e
sua
absolvição,
por entender que não existem elementos suficientes
ac
e
rca da existência do
animus necandi
.
E,

em relação aos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento, afirma que quando foi abordado pela polícia não estava portando arma de fogo
e que apenas guardou na residência de um familiar a arma que caiu da cintura da vítima com receio desta efetuar disparos
contra sua
pessoa.
E, s
ubsidiariamente, postula a desclassificação da
sua
conduta para a de lesão corporal, com a aplicação da pena em seu mínimo legal. Por fim, requer que seja arbitrado
[ao defensor dativo]
honorários advocatícios
no valor correspondente a
5
URH
s
pela apresentação das razões recursais
, pois em primeiro grau foi arbitrado apenas 3
URH
s
.

O Ministério Público, nas contrarrazões recursais
que estão
no ID

141612687
,
requer

o desprovimento deste recurso.

Em
juízo de retratação
, exteriorizado no ID

141612688
, o
magistrado
manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instâ
ncia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por inter
médio do parecer
visto
no ID

142300695
,
manifestou
-se
pelo
desprovimento
deste
recurso.

É o relatório.

Inclua-se
em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante no
ID
141612668, p. 01/04,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso I. P. de n° 31/2019 que, no dia 07 de março de 2019, aproximadamente às 07h20min, próximo ao PSF localizado na Rua Amazonas, Bairro Vila Maria, Rio Branco/MT, o denunciado, Eugênio Ferreira da Silva, tentou matar a vítima José Gonçalves de Oliveira, além de portar, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo de uso permitido e possuir arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso permitido, em sua residência.

Segundo restou apurado, no dia supramencionado, vítima e acusado se encontravam de passagem na Rua Amazonas, próximo ao PSF, momento em que o acusado, Eugênio Ferreira da Silva, iniciou as agressões contra a vítima com um pedaço de madeira, insta ressaltar que foram localizadas 02 (duas) munições calibre .22 no local dos fatos.

Ressai dos autos que,
apos
escutar pedidos de socorro, populares se encaminharam
ate
o local onde a desavença estava ocorrendo, cessando as agressões e sendo possível identificar a vítima deitada no asfalto com diversos ferimentos. Neste momento a Guarniç
ão
de Polícia Militar de Rio Branco/MT foi acionada, via 190, consequentemente o acusado foragiu do local.

Apó
s realizarem dilig
ên
cias para localizar o suspeito, a GUPM logrou
ê
xito, sendo o mesmo localizado em sua resid
ê
ncia. Acrescentando que
o suspeito os levaram

ate
a resid
ên
cia de sua cunhada, onde foi localizado uma arma garrucha, calibre .22, de dois canos.

Enquanto corriam as investigaç
ões
, a esposa do acusado localizou e informou
à
Polí
cia sobre um revó
lver escondido em sua resid
ên
cia, sendo este guarnecido por Eug
ên
io.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrências às fls. 03/04 e 22/22-v do IP, termos de exibiç
ão
e apreens
ão
de fls. 05 e 23, das declaraç
ões
das testemunhas e do ofendido. Os indí
cios de autoria são
indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaraç
ão
do acusado
carreadas no caderno investigató
rio e da din
â
mica dos fatos.
[
...]
.

Destaques

no

original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos
processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a
primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina
ndo
com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz
que preside a
sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui

um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente
do que é
utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.
Ou e
m outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser

o

autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que,
sendo a
competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
atribuída ao
Tribunal do Júri,
nos termos da
Constituição da República,
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a
lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
”
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
(
i
)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e
(
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos
verifica-se que

a materialidade d
o
s
crimes narrados na exordial acusatória não foi objeto de impugnação nas razões recursais
.

E, n
o
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
embora
o
recorrente
sustente a
ine
xistência de provas que imput
em
a autoria
delitiva
à
sua pessoa
em relaçã
o
aos
crimes
n
arrados na denúncia
,
as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o
implicam como possível autor do
s

injustos penais
em apuração
, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que culminaram com
a prolação do
édito
judicial

reprochado
,
revelando-se,
assim
, inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia
pelo
crime de homicídio

qualificado
tentado
e pelos conexos previstos no Estatuto do Desarmamento
.

Isso porque,
na verdade,
a presente
irresignação não passa de mero descontentamento, uma vez que não existe a menor dúvida de que o magistrado
concatenou e discorreu de maneira correta com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que ao menos uma das versões existentes acabou por dar suporte àquela narrada na denúncia, motivo pelo qual não se pode afirmar que não existem indícios de autoria.

Com efeito,
na
sentença de pronúncia foram levados em consideração os seguintes elementos:

[...]

A materialidade do delito restou provada pelo conjunto de elementos contidos nos autos, porque a prova colhida durante a fase judicial corroborou todos os elementos colhidos durante a fase policial.

Do mesmo modo, há elementos que levam ao reconhecimento de indícios da autoria do delito, consoante a seguir elucidado.

Durante a instrução (ref. 88), a vítima, JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, relatou que EUGÊNIO FERREIRA DA SILVA deu-lhe uma “porretada” na cabeça, causando-lhe uma queda. Detalhou que estava indo embora, quando o réu
deu-lhe
uma “porretada” e foi em direção à
cohab
velha enquanto era socorrido. Afirmou que, desde quando morava em Salto do Céu, o acusado vem o perseguindo e tentando matá-lo. Respondeu haver mais de 10 anos que EUGENIO tentou matá-lo em Salto do Céu.

Narrou que, no dia dos fatos, não possuía arma, mas que o acusado estava com uma arma (de fogo) e o “pau”, acrescentando ter tentado tomar o “pau” dele, mas não conseguiu, sendo que, quando soltou, ele golpeou-o. Respondeu que o réu não chegou a usar a arma de fogo, mas que estava com ela na mão, sendo uma garrucha.

Respondeu que, aparentemente, a ideia do réu era lhe dar uma paulada e depois atirar, detalhando que ele não apontou a arma, só “meteu a cacetada”. Por fim, informou não ter conseguido agredir EUGÊNIO.

Em fase judicial (ref. 88), MARIA APARECIDA DA SILVA, esposa do réu, afirmou não ter presenciado as agressões e que a vítima e o réu já haviam brigado anteriormente.

Relatou que a Polícia entrou em sua casa e encontrou uma arma, que pertencia ao réu, explicando tratar-se de um revólver. Respondeu não saber dizer a respeito da briga anterior que JOSÉ e EUGÊNIO tinham, mas que tinha conhecimento de um desentendimento entre eles. Por fim, respondeu que o acusado não saiu de sua casa com arma nem pedaço de pau.

A testemunha, MARIA CÉLIA ROMA, em Juízo (ref. 88), narrou estar trabalhando quando seu colega de trabalho, o fisioterapeuta, entrou em sua sala pedindo ajuda e falando que havia um senhor sangrando próximo ao local. Acrescentou que, então, foi até a rua e encontrou a vítima machucada, com um pouco de sangue e com a bicicleta caída. Afirmou não ter questionado a JOSÉ o que aconteceu e que ele também não comentou o que teria ocorrido.

Informou ter notado sangue no rosto e na camisa da vítima e que não verificou se no local havia algo que pudesse ter sido utilizado como arma, esclarecendo que, após retornar seu trabalho, alguém comentou que o réu e a vítima possuíam uma rixa antiga.

Durante a instrução (ref. 88), a testemunha, ANTONIO CARLOS SUDRÉ, narrou que sua guarnição foi acionada via 190, onde a denunciante dizia estar havendo uma briga em frente à casa dela, sendo que, quando foram ao local, não havia mais ninguém, somente vestígios de que havia acontecido uma briga. Acrescentou que, no local, encontraram duas munições de calibre .22.

Relatou que uma senhora, que morava em frente, disse que a briga teria sido em decorrência de uma rixa entre dois senhores e informou onde um deles morava. Afirmou que, ao se deslocarem à residência do suspeito (EUGÊNIO), ele estava acabando de chegar e que ao indagá-lo sobre a briga, ele confirmou estar envolvido. Segundo a testemunha, quando perguntado sobre as munições, EUGÊNIO respondeu saber da arma, mas que não era dele e informou ter escondido a arma na casa de sua cunhada, onde diligenciaram em companhia do acusado, que os levou até um quarto onde estava uma “
garruchinha
”, calibre .22, de dois canos.

Afirmou que o réu alegou que a vítima teria tentado o agredir com um pedaço de “pau”, recuperado no local, e que não era o dono da arma, tendo a escondida na casa de sua cunhada por medo. Acrescentou que o acusado informou possuir uma rixa com a vítima e que, em razão disso, sempre andava mais ou menos “preparado” para possível agressão da vítima. Respondeu que JOSÉ possuía bastante escoriações, estando bem machucado, enquanto o EUGENIO possuía apenas uma escoriação na boca.

Respondeu também que,
pelo o
que se recorda, o acusado não possuía marcas que indicavam ter tentado se defender de agressões.

A testemunha, JAILTON LEITE, em fase judicial (ref. 88), relatou estar de serviço quando receberam a informação de que estava havendo desavença entre duas pessoas, sendo que, quando se deslocaram, uma das pessoas já havia sido encaminhada ao hospital com machucados na face e na cabeça. Detalhou que, no local, encontraram uma munição de calibre .22 e umas pessoas informaram que EUGÊNIO havia machucado a vítima.

Esclareceu que ninguém disse ao certo como os fatos aconteceram, só relataram a desavença e que havia uma pessoa armada e que outra havia sido machucada com um pedaço de pau. Afirmou que as pessoas disseram que EUGÊNIO teria sido o autor das agressões. Respondeu que o réu tinha uma lesão na boca, enquanto a vítima tinha lesões no olho esquerdo e na cabeça.

Narrou que, ao chegarem na casa do acusado, ele alegou que a arma não era dele, mas sim da vítima, acrescentando que EUGENIO afirmou ter batido com o pau na cabeça dela e ter tomado a arma, tendo a escondido na casa de uma parente dele, para onde se deslocaram e encontraram a arma. Respondeu que o réu não informou a motivação da briga.

MARCELO VALENTIM FIM, ao ser inquirido durante a instrução (ref. 97), narrou que estava no centro de reabilitação, de manhãzinha,
quando escutou barulho do lado de fora, sendo que, ao sair, já encontrou o senhor que estava de bicicleta caído ao chão, acrescentando que ele sangrava um pouco, enquanto o outro senhor já estava perto da esquina. Afirmou não ter visto como ocorreu a situação, pois estava dentro do centro de reabilitação, detalhando que quando chegou, a vítima estava no chão, não tendo visto se perto dela havia algo que ela pudesse ter usado para se defender.

Respondeu não ter visto EUGENIO com alguma coisa e não ter reparado se ele estava machucado. Informou que JOSÉ possuía um ferimento na região da sobrancelha. Confirmou que, próximo à vítima, ao chão, havia uma bala pequena, mas não sabe precisar se era capsula ou munição.

Após a defesa do réu ler o depoimento em fase policial, MARCELO afirmou ter se recordado da situação, relatando que EUGENIO retornou e lhe disse que JOSÉ tentou bater nele e que pegou um pedaço de madeira para se defender da vítima. Respondeu não saber dizer se EUGENIO queria matar a vítima.

MARIA GENI DE FREITAS, durante a instrução (ref. 97), afirmou ser cunhada do réu e que ele entrou e saiu de sua casa sem falar nada. Respondeu que ele não estava com um pedaço de madeira na mão nem disse que iria guardar algo em seu quarto. Confirmou que a polícia foi em sua casa e encontrou algo, mas que não sabe o que é. Negou saber o motivo da briga entre EUGENIO e JOSÉ, afirmando não saber se eles possuem algum desentendimento.

O réu, EUGENIO FERREIRA DA SILVA, ao ser interrogado em Juízo (ref. 97), negou ter tentado matar JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA, alegando que ele foi para cima do interrogando falando: “EUGÊNIO, eu quero te matar”. Narrou que a vítima lhe achou na rua, sendo que, quando percebeu, ela já
tinha lhe
golpeado. Detalhou estar andando em direção à casa de sua cunhada, quando encontrou JOSÉ, que tirou um pau da bicicleta e gritava “EUGÊNIO EU QUERO TE MATAR”.

Narrou que JOSÉ partiu para cima com um pau, que conseguiu tomar dele, mas negou ter agredido a vítima, que caiu ao chão em seguida. Narrou ter
pego
da vítima um garrucha de duas munições, calibre .22, explicando não ter a tomado de JOSÉ, mas sim apenas ter pego ela do chão.

Respondeu não saber como a vítima se feriu, pois não teria agredido ela. Afirmou que, após tomar o pau, usou o objeto para bater na vítima, que ainda estava em pé. Negou ter a intenção de matar JOSÉ. Confirmou ter guardado a arma na asa de MARIA CENI sem o conhecimento dela. Explicou que a arma era da vítima e que a pegou no chão por medo de que JOSÉ fosse atrás do interrogando, pois trata-se de pessoa covarde.

Alegou não ter chamado a Polícia após a briga em razão de não saber fazer ligações. Afirmou nunca ter ido para cima da vítima. Por fim, ressaltou ter pegado a garrucha no chão e a levado embora por medo de que JOSÉ fosse atrás para lhe matar com ela.

Segundo extrai-se das provas carreadas aos autos, há indícios de autoria indicando probabilidade de que o réu seja o autor do crime descrito na denúncia. Os depoimentos das testemunhas e das vítimas
são elementos suficientes para levarem o acusado a julgamento pelo Júri.

Em memoriais finais a defesa, ao pedir a absolvição e a impronúncia do réu com base no in dubio pro reo, alega a ausência de provas apontando que EUGÊNIO FERREIRA SILVA tenha cometido o crime lhe imputado na denúncia. Entretanto, é importante ressaltar que ao fim da primeira fase do Tribunal do Júri deve ser observado o princípio do in dubio
pro

societate
, segundo o qual, não se exige certeza, mas somente indícios de autoria ou de participação no crime para que o réu seja julgado em Sessão Plenária. Em casos semelhantes, julgou o STJ:

[...]

Dessa forma, verifica-se não prosperar a tese defensiva, pois o depoimento da vítima, afirmando ter sido agredida repentinamente pelo réu, e as declarações das testemunhas de acusação, relatando que ela precisou ser encaminhada para o hospital em razão dos ferimentos, são elementos suficientes para demonstrarem os indícios de autoria e materialidade em relação ao réu. Consigna-se que o próprio EUGÊNIO, em determinado momento de seu interrogatório, confirmou ter agredido a vítima, alegando que agiu para se defender.

Quanto à alegação de que EUGÊNIO tenha apenas se defendido de suposta agressão repentina por parte de JOSÉ, é importante destacar que as testemunhas JAILTON LEITE e ANTONIO CARLOS SUDRÉ relataram que o acusado tinha apenas uma pequena lesão na boca, não tendo nenhuma outra marca que indicasse tentativa de se defender de agressão repentina, enquanto a vítima precisou ser encaminhada para o hospital. Assim, não merece guarida a tese defensiva, pois para o reconhecimento de legítima defesa em sentença de pronúncia deve haver prova inequívoca, o que não se verifica no presente caso.

Em memoriais finais o Ministério Público pleiteou o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal e da agravante prevista no artigo 60, II, h, do mesmo diploma legal (ref. 104). Por sua vez, a defesa alegou que “o denunciado Eugênio Ferreira da Silva ser absolvido da imputação da prática dos delitos descritos nos artigos art. 121, §2º, inciso II (fútil) c/c 14, II e 60, II, h do CP e artigos 12 e 14 da Lei 10826/03” (ref. 106).

Analisando os depoimentos prestados durante a instrução, sobretudo os do réu, da vítima e da informante MARIA APARECIDA DA SILVA, EUGENIO FERREIRA DA SILVA e JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA possuem uma rixa antiga e que há muitos anos já veem se desentendendo e tendo conflitos, sendo que os fatos apurados nestes autos seria um desdobramento dessa rixa, configurando assim a qualificadora de motivo fútil, prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal.

Também cabe destacar que a vítima era maior de 60 (sessenta) anos à época dos fatos, configurando a agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, e não no art. 60, II, h, visto que este dispositivo não elenca as agravantes, tendo, assim, o Ministério Público incorrido em erro material.

Em relação aos crimes previstos nos artigos 12 e 14 da Lei n. 10.826/03, também se verifica a presença de indícios de autoria de materialidade exigidos para a pronúncia, pois o acusado, apesar de alegar que a arma e munições pertencessem à vítima, confirmou ter escondido a “garrucha” na casa de sua cunhada, não tendo apresentado prova cabal de que não fosse o proprietário dela.

Diante do exposto, no presente caso, concluo inexistir hipóteses de desclassificação ou absolvição sumária. Por tais razões, entendo que o réu deve ser pronunciado, deixando as teses aventadas pela defesa para apreciação do Conselho de Sentença.
[...].

(ID

141612670, p. 54/57
).

Destaques no original

Conforme se constata do édito reprochado acima parcialmente reproduzido,
conquanto
o recorrente alegue que
na hipótese “
tratasse de dois senhores de idade com problemas causados no passado por calote financeiro sofrido e tudo gerado pelo senhor José Gonçalves de Oliveira, este sim atentou contra o acusado e de tudo o que se apurou resta demonstrado nos autos a falta do
animus necandi”,
ao revés da conotação que se pretendeu dar nas razões recursais, a versão narrada na exordial acusatória en
contra amparo nas declarações da v
ítima, testemunhas e informantes que foram ouvidas
na fase do
judicium
accusationis
.

Ainda nesse diapasão, é imperioso consigna
r
que
a vítima José Gonçalves de Oliveira
confirmou em juízo que
tem
uma rixa com o recorrente há mais de dez anos e que
há muito
tempo
este
vem tentando
lhe
mata
r
, esclarecendo que,

no dia e local dos fatos
, estava andando desarmado na rua quando foi repentinamente
abordado
por Eugênio
que, na ocasião, portava um pedaço de pau e uma garrucha e lhe deu
uma forte “porretada” na cabeça que o derrubou ao chão
, causando ferimentos em sua cabeça e
rosto.

Corroborando os elementos indiciários acerca da autoria do crime e da existência de lastro mínimo da incidência d
e um possível
animus necandi
,
os
p
oliciais
m
ilitares
Antônio Carlos
Sudre
de Oliveira e
Jailton
Leite

afirmaram
que
, no dia dos fatos,
quando chegaram ao local
encontraram apenas vestígios, consistentes em
duas munições calibre .22
, ocasião em que tomaram conhecimento de que
havia ocorrido “
uma briga
”
entre
o recorrente e a vítima
;
e, após diligências se
dirigiram à residência d
e Eugênio que
estava acabando de chegar
, tendo
este
confirmado
que estava com uma
arma no local
da contenda

mas
a escondeu na casa de sua cunhada
,
tendo
o
artefato
bélico sido encontrado no
imóvel
indicado. As referidas testemunhas afirmaram, também, que
a vítima estava no
hospital

por ter muitas escoriações,
até mesmo na cabeça,
enquanto
o
insurgente

tinha apenas uma lesão na
região da
boca.

As
testemunha
s
Marcelo Valentim Fim
e Maria Célia Roma
, afirma
ram
que
no dia narrado na exordial acusatória socorreram a vítima
, que era dono de uma bicicleta e est
ava no chão sangrando, ocasião em que prestaram socorro e
leva
ram-na
para o hospital
, esclarecendo que
o ofendido
tinha sangue no rosto e na camisa.

Maria Geni de Freitas
, cunhada do recorrente, ouvida na condição de informante, asseverou que não
estava no local dos fatos,
esclarecendo que
a única informação que tem é que o
insurgente
esteve na residência
dela
(da informante)
, entrou e saiu em poucos minutos
;
e, após
algum tempo a polícia foi à sua residência e encontraram algo, não sabendo o que era
, todavia pelas assertivas do próprio
Eugênio

e das testemunhas
tratava-se d
a arma de fogo tipo garrucha que
este
estava portando quando teria abordado a vítima em via pública e desferido, em tese, uma forte “porretada” com um pedaço de madeira na cabeça
de José
.

M
algrado não tenha sido ouvida em juízo, a
testemunha Lúcia da Silva Faria
afirmou na fase inquisitiva que
no dia dos fatos,
quando estava se dirigindo à sua residência,
viu

a discussão entre a vítima e o recorrente, asseverando que este
estava com um pedaço de madeira na mão
;
e, logo após entrar em casa, escutou forte barulho, que pensou tratar-se de
um disparo de arma de fogo, e
, concomitantemente
ouviu pedidos de socorro,
momento em que saiu
e presenciou
o
insurgente
dando pauladas na vítima, principalmente na região da cabeça, acrescentando que
José
tentou reagir dando um soco em seu agressor
;
finalizando com a informação de que p
restou ajuda
ao ofendido,
que
, embora estivesse consc
iente,
estava muito machucad
o
, o que pode ser observado
nos
exames periciais dos quais se constata que a vítima chegou ao ponto de levar pontos cirúrgicos em razão das lesões sofridas
.

Nesse contexto, embora o recorrente negue que tenha agido com
animus necandi
e que apenas se defendeu da vítima, afirmando que na verdade
José
era quem
estava
portand
o o pedaço de madeira e a arma de fogo, tal situação fática não ficou demonstrada indene de dúvidas, devendo a matéria ser levada para debate perante o Tribunal do Júri que é o competente para decidir acerca da existência ou não do
animus necandi
, mormente
porque
os golpes foram desferidos na região da cabeça da vítima, não
se
podendo desprezar, nes
t
a fase processual, a possível incidência do elemento volitivo que pudesse desejar ou ao meno
s assumir o resultado morte, razões pelas quais também não se pode,
neste
momento, acolher a pretensão desclassificatória para a conduta de lesões corporais como pretende o
insurgente
.

Diante de tais circunstâncias, deve ser reconhecido que
,
não obstante
o recorrente tenha alegado que apenas se defendeu dos “ataques da vítima”,
a

excludente de ilicitude
sustenta por ele
não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra
sua pessoa
;
a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa; e
o

animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm consistência, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua

absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal, por
supostamente
ter agido em legítima defesa, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver
sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente
improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência
da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente
ou despronunciado
do crime de homicídio qualificado
tentado
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que estão evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal. Além disso, não se pode olvidar que, em havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, como sói ser na
espécie
, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo fútil, pois a vítima, aparentemente,
foi atacada a pauladas pelo recorrente
em decorrência de uma
rixa antiga
,
situação que a doutrina e a jurisprudência
hodierna entendem que a possível incidência da
futilidade
, razões pela qual não se pode dizer que a qualificadora é manifestamente improcedente.

Por consequência, o afastamento da causa qualitativa em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão do inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia
quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Diante disso, é
forçoso reconhecer que,

no caso destes autos
,
estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a almejada

despronúncia, até porque, não é demais relembrar
, para que fosse acolhid
o
ta
l

pedido

seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, qu
e
ele
não
é

o
autor do
s
fato
s

que fo
ram

imputado
s

à sua pessoa
na exordial acusatória.

Todavia,
isso não aconteceu.

Cabe destacar, ainda n
essa vereda, que as questiúnculas deduzidas
neste
recurs
o

tentando
desqualificar os depoimentos das testemunhas

que apresentaram
versões
contrária
s
aos interesses
do recorrente
, não têm o condão de arrefecer
a força probatória que se extrai do conteúdo
das referidas declarações
,
não sendo
demais repetir
para que não fique nenhuma dúvida que,

neste
momento processual
,

s
ó é autorizad
a

a
absolvição sumária ou a
despronúncia do a
gente
quando restar indiscutível
não ser ele o autor do fato ou diante do não convencimento acerca da existência da materialidade do fato ou dos indícios suficientes de autoria
, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa
sua
submissão
a
julgamento perante o Tribunal do Júri Popular
, como sói no caso destes autos.

Por conseguinte, não
há como acolher o pleito
do
recorrente ao fundamento de que não há
provas seguras para manutenção da sentença
de pronúncia
que determinou sua submissão ao Tribunal do Júri
, uma
v
ez que
,
tal como asserido preteritamente
, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exig
indo

prova irrefutável para que
o denunciado
seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza
m
o art. 413, §1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Aliás
, e
m
relação ao assunto,
este

é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso,
absolv
er

sumariamente
ou
despron
unciar
o recorrente, deve ser mantida inalterada a sentença
que o
pron
u
nci
ou
,
eis que
restam
demonstradas

a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
de modo que a apreciação
das
suas

teses
deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, alínea
c
, oportunidade na qual as
suas
alegações poderão ser renovadas nos debates orais e, n
a

ocasião
própri
a
, serem acolhidas ou não
pelo
s

jurados
.

Por outro viés,
em relação aos delitos conexos, o juízo de primeiro grau indicou as provas da existência dos crimes
de
posse
irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos
arts
. 12,
caput
, e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03;
bem assim os indícios suficientes de sua autoria, isso significando dizer que, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença para o julgamento desses injustos penais, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgarem os delitos conexos, em razão da
vis atrativa
, sendo, pois, necessária a manutenção da sentença de pronúncia também no que tange aos delitos
previstos no Estatuto do Desarmamento.

No que tange à majoração dos honorários
suplementares
fixados ao defensor dativo
Luciano Augusto Neves
, inscrito
na
OAB
/MT
sob o n
12
.
012
almejada nas razões defensivas
,
impõe-se reconhecer que o pleito
não
comporta acolhimento
eis que
a verba remuneratória
fixada suplementarmente
no valor
equivalente
a

3
URH
s
correspondeu ao
trabalho desenvolvido na interposição deste recurso
.

Como se sabe, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema n. 984),ocorrido em 4 de novembro de 2019sob a égide dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que as tabelas de honorários
elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal, mas servem como referência para a fixação de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado.

Sendo assim
, o magistrado, ao fixar os honorários ao defensor dativo, deve levar em consideração a complexidade da causa, a qualidade do trabalho desempenhado, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o seu serviço, dentre outros critérios que podem ser extraídos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

N
o caso sob apreciação
,
conforme
foi
exposto nas contrarrazões recursais, o magistrado já havia fixado para o
defensor dativo Luciano Augusto Neves
o
valor
equivalente a 9 URH
s
pela atuação na fase da instrução menor, razão pela qual a fixação suplementar em 3 URH
s
se mostra razo
ável e condizente
aos serviços prestados para a apresentação das razões recursais,
n
as quais
foram reproduzidas teses já debatidas em primeiro grau de jurisdição e que somente foram aviadas porque o pronunciado ao ser intimado da sentença manifestou o desejo dela recorrer, já que a própria defesa dativa
manifestou ausência de interesse recursal (ID 141612670, p. 63)
, cumprindo asseverar, ademais, que o
quantum

fixado
também leva em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do já citado Recurso Especial Repetitivo n. 1.656.322/SC, como se vê destes trechos da ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL.
SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE. VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS.
INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO
. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS. TESES FIXADAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre
a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão
– a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de
critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários
, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia,
devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos
.

3. Se a
prestação de serviços públicos em geral
depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que
deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a
economicidade e do equilíbrio das contas
)
.

4. Há que se
compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário
, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela
Defensoria Pública
(art. 134 da CF) – com as hipóteses em que
a própria deficiência estrutural dessa instituição
obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há
prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual.

5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual.

[...].

(
STJ,
REsp
1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019,
DJe
04/11/2019).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego

provimento
ao recurso interposto por
Eugênio Ferreira da Silva
, mantendo

a sentença de pronúncia que determinou
sua
submissão a julgamento
perante o
Tribunal do Júri da Comarca de
Rio Branco
, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado pelo
motivo fútil
, na forma tentada, descritos no art. 121, §2º,
II
, c/c art. 14, II,
do Código Penal
(vítima
José Gonçalves de Oliveira
)
; bem como
dos crimes conexos de posse irregular e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, capitulados nos
arts
. 12,
caput
, e 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023